Tribunal: TJDFT
Processo: 0731522-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE 9,47g (NOVE GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE "CRACK", 11,51g (ONZE GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA; 12,42g (DOZE GRAMAS E QUARENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE "MACONHA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS. POLICIAIS. CONFISSÃO INFORMAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese desclassificatória do crime de tráfico para o crime de porte de drogas para uso próprio, pois as provas carreadas aos autos, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes de polícia, respaldados pelos demais elementos de prova, em especial a confissão informal do recorrente no momento da abordagem, deixam indene de dúvida que o réu trazia consigo e transportava substância entorpecente com fins de difusão ilícita.

2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, a variedade de substâncias entorpecentes (maconha, crack e cocaína) e a forma em que estavam acondicionadas, no momento em que foram encontradas na posse do recorrente, são elementos idôneos a demonstrar a prática da traficância.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculados no valor mínimo legal.